Tribunal: TJMT
Processo: 1071040-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071040-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.781.312-30 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1071040-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá – MT.

Recorrente(s):

Francinara Ferreira Da Silva

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EMPRESA

DE TELEFÔNIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a
empresa
de
telefonia
comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação da linha telefônica móvel (69) 32274655 Contrato no 2121815630, conforme faturas telefônicas, que foram enviadas para o
endereço
de titularidade da Autora, discutidas em outro processo de no 1071046-80.2022.8.11.0001, comprovando que ela já residiu na cidade de Porto Velho-RO.

2. Constatada a inadimplência do consumidor,
devida
é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 417,73 (quatrocentos e dezessete reais e treze centavos) e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR, a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada a quantia de R$417,73 (quatrocentos e dezessete reais e treze centavos) título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023